Tribunal: TJES
Processo: 0007236-41.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0007236-41.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINGTON MOTTA SOARES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, INC. I e § 2º-A, INC. I, DO CP). FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. ADVOGADO DATIVO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Presente uma circunstância judicial desfavorável ao acusado, não há que se falar em fixação da pena base no importe mínimo previsto em lei. Precedentes do ex. STF.

2. Comprovado que o delito foi praticado com o uso de arma de fogo, já que a palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra o patrimônio que, via de regra, ocorre sem a presença de testemunhas, não se mostra possível afastar a majorante prevista no inciso I, do § 2º-A, do art. 157, do CP.

3.O advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo Magistrado e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

4. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007236-41.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELINGTON MOTTA SOARES E MARCELO FERREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: SIMONE MARTINS TEIXEIRA - ES18805 - DATIVA
Advogado do(a) APELANTE: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado,
WELINGTON MOTTA SOARES
e
MARCELO FERREIRA DOS SANTOS
interpuseram recursos de apelação, em face da sentença que os condenou pela prática do crime de roubo circunstanciado (artigo 157, § 2º, inciso I e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), às penas respectivas de 10 (dez) anos de reclusão e 10 (dez) anos, 04 (meses) e 13 (treze) dias de reclusão, ambos em regime inicial fechado e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, por meio dos quais pretendem o afastamento da majorante do uso de arma de fogo e, o apelante Welington Motta Soares, pleiteia, também, a fixação da pena base no mínimo legal e a fixação dos honorários advocatícios ao advogado dativo.

A peça de ingresso informa que, no dia 16 de abril de 2018, no bairro Padre Gabriel, no município de Cariacica, a vítima Sandra Antônia da Silva retornava para sua casa e, ao chegar próximo ao portão de entrada, foi rendida pelos acusados, que portando uma arma de fogo, exigiram que ela lhes entregasse o carro, no que foram atendidos e empreenderam fuga.

Consta, que horas depois do fato, policiais militares foram informados que o veículo estava num posto de combustível, razão pela qual se dirigiram até o local e lá, localizaram o veículo e abordaram os réus, que informaram que o acusado Marcelo Ferreira dos Santos havia adquirido o veículo por R$ 2.000,00 (dois mil reais), negando a participação no roubo. No entanto, foi encontrado no interior do carro o celular da vítima e esta reconheceu o acusado Welington Motta Soares, como um dos criminosos que a roubaram.

Destaco, contudo, que os apelantes não se insurgiram quanto à materialidade e autoria delitivas, de modo que, por restarem sobejamente comprovadas nos autos, passo à análise das teses defensivas.

Quanto ao pedido do acusado Welington Motta Soares de fixação da pena base no mínimo legal, verifico que ao proceder a dosimetria da reprimenda básica, o Magistrado de primeiro grau considerou em desfavor do acusado, a circunstância judicial da culpabilidade, fundamentando-a, no entanto, em elementos inerentes ao tipo penal, o que não é admitido.

Contudo, ao analisar o acervo probatório, verifico que o crime foi praticado em plena luz do dia, ou seja, às 12h00, o que demonstra uma maior audácia na prática delitiva e, portanto, justifica a exasperação da pena base, em razão de lhe ser a culpabilidade desfavorável.

Nesse ponto, ressalto que o c. STJ, firmou o entendimento de que é admitido o reforço de argumentação, desde que a circunstância judicial tenha sido considerada desfavorável na instância anterior (AgRg no AREsp n. 2.189.734/MG, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de 24/10/2022), não sendo possível, portanto, fixar a pena base no importe mínimo previsto em lei (STF; HC 134.663; Rel.
Min. Marco Aurélio
; Dje 27/09/2018).

Levando em consideração a pena em abstrato delimitada para o crime em referência, qual seja, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, não vislumbro qualquer desproporcionalidade no
quantum
arbitrado pelo Magistrado
a quo
. Ao contrário, verifico que atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em relação ao pedido de afastamento da majorante do uso de arma de fogo, formulado por ambos os recorrentes, não vejo acolhê-lo.

Digo isso, porque está assente na jurisprudência que a palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra o patrimônio que, via de regra, ocorre sem a presença de testemunhas (AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023), de modo que ao afirmar em juízo (fls. 291/293) que “
um dos indivíduos estava armado
” e que “
um dos assaltantes apontou uma arma de fogo para a cabeça da declarante, lhe ameaçando caso não conseguisse sair com o automóvel mencionado
”, torna prescindível a apreensão do armamento utilizado no crime.

Por fim, verifico que o causídico do réu Welington Motta Soares pleiteou o pagamento dos honorários advocatícios, argumentando que foi nomeado para patrocinar os interesses do apelante.

A regra contida no § 1º, do art. 22, da Lei no 8.906/94, prevê que o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo Magistrado e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

No pertinente ao
quantum
a ser fixado a título de verba honorária, entendo que ao arbitrar os honorários de advogado na área criminal se deve utilizar analogicamente da regra disposta no artigo 20 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código de Processo Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação da analogia (art. 3o, do CP).

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para o seu serviço.

Dito isso, entendo que deve ser arbitrado em R$ 500,00 (quinhentos reais) o valor dos honorários advocatícios, pela atuação em segundo grau.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, tão somente para arbitrar os honorários advocatícios da defensora dativa, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para dar parcial provimento.